Tribunal: STM
Processo: 7000349-56.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000349-56.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: JAIRO SALVIANO LEAL PINHEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória
a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21665a2bde
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000349-56.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: JAIRO SALVIANO LEAL PINHEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA
DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME.
O crime de desacato a superior é um delito propriamente militar,
consistente na conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do
tipo é o dolo, caracterizado pela vontade consciente de desrespeitar,
desprestigiar, ofender a dignidade, procurando diminuir a autoridade do
militar superior.
A autoria e a materialidade restaram caracterizadas no momento em
que o apelante, então soldado, deprimiu a autoridade de seus
superiores, na presença de outros militares, ao proferir palavras de
baixo calão, em virtude de ser questionado pelo seu estado de
embriaguez.
Igualmente, não encontra amparo o argumento defensivo de
atipicidade da conduta diante da ocorrência do excesso culposo na
situação de legítima defesa, previsto no art. 45 do CPM, uma vez que, o
questionamento de seus superiores, sobre o estado de embriaguez do
apelante, seguido da imediata apreensão da garrafa de bebida
alcoólica, não pode ser entendida como injusta agressão.
Não provimento do recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter
na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21665a2bde

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho de Justiça,
que condenou o ex-Sd FN JAIRO SALVIANO LEAL PINHEIRO à pena de um 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 298 do CPM (Desacato à Superior),
em continuidade delitiva, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Narra em síntese a Exordial Acusatória que no dia 8/11/2018, o réu, após ser encontrado com sintomas de
embriaguez em serviço, desacatou o 2º Sargento OSÉIAS JUSTO BATISTA, durante o serviço de Polícia que
estava cumprindo junto ao 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, e também, o 2º Tenente RAMON ROSA DA
SILVA, no exercício da função de Oficial de Serviço, deprimindo a autoridade de ambos os superiores
hierárquicos ao proferir palavras de baixo calão, em afronta direta às determinações recebidas (evento 7,
documento 1, da APM).

A Denúncia foi recebida no dia 3/12/2018 (evento 7, documento 3, da APM), sendo o acusado
posteriormente citado (eventos 21 e 23, da APM).

Em seguida houve a realização da audiência de inquirição das testemunhas (eventos 40 e 41, da APM), dos
ofendidos (eventos 53 e 55, da APM), bem como do interrogatório do réu (eventos 53 e 55, da APM).

Foi informado nos autos por meio do Ofício, de 24/4/2019, o licenciamento do acusado (evento nº 61, da
APM).

Diante do licenciamento do apelante, o Conselho de Justiça para Marinha, decidiu declinar de sua
competência para apreciar e julgar o feito, remetendo-o para análise monocrática do Juiz togado, com fulcro
no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação da Lei nº 13.774/18 (evento nº 90, da APM).

Dessa forma, em 4/7/2019, o Juiz Federal Substituto da JMU, sem a realização de audiência de julgamento, e
de forma monocrática, proferiu Sentença absolvendo, o acusado ex Sd FN JAIRO SALVIANO pelo crime
tipificado no art. 202 do CPM (Embriaguez em Serviço), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM; e
CONDENANDO-O, por 2 (duas) vezes, como incurso no art. 298 do CPM (Desacato à Superior), à pena de um
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial aberto.

A Sentença foi publicada na mesma data (evento 111, da APM), tendo transitado em julgado para o Parquet
Castrense em 23/7/2019 (evento 126, da APM).

Já a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação (nº 7000882-
83.2019.7.00.0000), requerendo a absolvição do acusado pela prática do crime de desacato a superior,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPM (evento 116).

O MPM, em contrarrazões, rebateu as teses defensivas, requerendo o não provimento da Apelação, para que
se mantivesse incólume a Sentença do Juízo "a quo" (evento nº 129).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, requereu, preliminarmente, a nulidade da Sentença, na forma do art. 932,
inciso V, alínea "c", do CPC, baixando os autos, a fim de que fosse realizado outro julgamento, desta vez,
pelo Conselho de Justiça, por ser o Órgão competente para julgar o ex-militar. No mérito, pugnou pelo
provimento parcial do apelo para excluir da condenação um dos crimes de desacato (evento nº 6, da APM).

Na ocasião, este Relator, monocraticamente, nos autos da Apelação nº 700882-83.2019.7.00.0000,
seguindo a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, declarou nula a Sentença a quo, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM,
e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho de Justiça, Juiz
Natural da causa, realizasse novo julgamento da questão (evento 8 da Apel. 7000882-83.2019).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21665a2bde
A decisão transitou em julgado em 2/6/2020 (evento 22 da Apel. 882-83.2019).

Sendo assim, em atendimento à Decisão supra, no dia 20/4/2021, o Conselho de Justiça procedeu ao novo
julgamento do réu, oportunidade em que, por unanimidade, manteve a absolvição do crime de
embriaguez em serviço e condenou o ex-Sd FN JAIRO SALVIANO LEAL PINHEIRO, à pena de um 1 (um)
ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 298 do
CPM (Desacato à Superior), em continuidade delitiva, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial aberto (evento 207 da APM nº 7000134-
39.2018.7.08.0008).

A nova Sentença foi publicada no dia 27/4/2021 (evento 210 da APM), tendo transitado em julgado para o
MPM em 5/5/2020 (evento 217 da APM).

Inconformada, a DPU interpôs novo Recurso de Apelação (evento nº 214 da APM), ora em análise. Em suas
razões, requereu o provimento do presente apelo, a fim de absolver o acusado do crime de desacato a
superior, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, por insuficiência de provas ou pelo excesso culposo em
estado de legítima defesa (evento 222 da APM).

O MPM, em contrarrazões, rebateu as teses defensivas e pugnou pelo não provimento da Apelação, para que
se mantivesse incólume à Sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo (evento nº 227 da APM).

Chamada a se manifestar novamente, a PGJM, por meio do Vice-Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento da presente Apelação, a fim de que
seja mantida, em todos os seus termos, a sentença vergastada (evento nº 7).

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21665a2bde
VOTO

O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, porquanto, preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

In casu, insurge-se a Defesa do ex-Sd FN JAIRO SALVIANO LEAL PINHEIRO contra a Sentença do Conselho de
Justiça para a Marinha, que o condenou à pena de um 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 298 do CPM (Desacato à Superior), em continuidade
delitiva.

Em suas razões, a DPU sustentou a tese de insuficiência probatória da autoria do delito; afirmou que as
testemunhas não confirmaram que as declarações do apelante foram proferidas diretamente aos seus
superiores e que nenhuma delas presenciou o momento da suposta prática delitiva, devendo ser aplicado o
princípio do in dubio pro reo.

Pugnou, ainda, pela atipicidade da conduta diante da ocorrência do excesso culposo em situação de legitima
defesa, eis que o acusado somente se excedeu com os seus superiores, pois estes o estavam acusando de
ter incorrido no crime de embriaguez, requerendo, assim, a absolvição do apelante por ausência de dolo em
sua conduta, com fulcro art. 439, alínea "d", do CPPM (evento 1, doc. 1).

Contudo, não assiste razão à Defesa.

No caso em análise, trata-se de crime propriamente militar, consistente na conduta de desacatar superior. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de desrespeitar, de
desprestigiar, de ofender a dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior.

Assim, prevê o art. 298 do CPM:

Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Grifos
nossos.)

Segundo ensina a doutrina de Célio Lobão Ferreira, em sua obra Direito Penal Brasileiro (1975/ p.169):

"O desacato consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na
ofensa moral, praticados contra funcionário público, civil ou militar, no exercício de função
ou em razão de função".

Nesta senda, o crime de desacato a superior ficou delineado no momento em que o apelante deprimiu a
autoridade do Sgt. OSEAS JUSTO e do 2º Ten RAMON, ao recusar-se a cumprir suas ordens e ofender-lhes a
dignidade, com xingamentos proferidos, inclusive, na presença de outros militares.

Nesse sentido, o 3º Sgt ABISAI VARELA MORAIS informou que presenciou o Ten RAMON conversando com o
acusado, juntamente com o Sgt. OSÉAS, no intuito de saber por que ele havia ingerido bebida alcoólica;
quando o acusado afirmou que estava saindo da Marinha e que estava com problemas familiares, momento
em que começou a se exaltar. Ressaltou que, após ser advertido pelo nominado Tenente, de que estava
desacatando um superior hierárquico, o acusado proferiu as seguintes palavras para esse Oficial e aquele
graduado: "caguei", "foda-se".

De igual modo, a testemunha, 3º Sgt ABISAI VARELA, também disse que presenciou o acusado
desacatando o Sgt. OSEAS JUSTO, ao questionar esse graduado sobre qual enquadramento seria dado a
sua conduta, bem como viu o referido réu afirmar que estava de "saco cheio" e queria dormir, ocasião em
que xingou o sargento, mandando-o "ir para aquele lugar" (evento 40, vídeos 2 e 3, da APM).

Já o Sd VINICIUS GABRIEL CARDOSO CORRÊA, da mesma forma, confirmou que presenciou o acusado
gritar com o Sargento OSEAS JUSTO, questionando-o sobre qual o "enquadramento" que seria "realizado
para suas condutas", que já estava de "saco cheio" e "queria dormir", mandando, ainda, esse graduado "ir

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21665a2bde
para aquele lugar" (evento 40, vídeo 3, da APM).

Nesse mesmo sentido, o Sd VICÊNCIO DA SILVA ALVES relatou que, quando saiu para rendição, percebeu
que o Soldado SALVIANO estava alterado com o polícia e que pegou a parte da discussão, na qual o acusado
proferia palavras como "foda-se", que queria falar com o Oficial e que iria "meter o pé na porta".
Acrescentou que presenciou o réu proferir palavrão, afirmar que queria dormir e que estava a cerca de 5
metros do acusado, quando ele proferiu palavras de baixo calão ao Sargento JUSTO (evento 40,
vídeo 4).

Por sua vez, o ofendido 2º Sgt OSÉAS JUSTO BATISTA, afirmou, in verbis:

"Que estava de serviço de polícia e o acusado era plantão de alojamento. Disse que
durante sua ronda, verificou que o acusado estava com uniforme em desalinhado,
estava só de calção térmico na frente do alojamento, a princípio achou que o militar não
estava de serviço, o abordou e ele não respondeu, que ele estava fora de si. A
testemunha conduziu o acusado para dentro do alojamento e foi até a sala de
estado, constatando que o plantão de alojamento era o Soldado SALVIANO, que
ele estava de efetivo serviço. Ao retornar ao alojamento encontrou uma garrafa de
bebida alcoólica. Que o acusado já estava de uniforme, mas sem o coturno, e que ele
negou que a garrafa fosse dele, mas a testemunha disse que decidiria o destino
dela na sala de estado com o Contramestre. Nesse instante, o acusado disse
"Cuidado com o que o sr. vai fazer porque eu estou indo de baixa, sou baixa da
marinha", explicando que estava saindo da marinha. A testemunha foi a sala de
estado, entregou a garrafa ao Contramestre e comunicou o fato ao Oficial de serviço.
Esclareceu que quando estava saindo do alojamento, o acusado falou de forma
alterada, que ele estava agressivo, e embriagado, devido à garrafa encontrada.
Confirmou que o acusado gritou com ele, dizendo que estava de "saco cheio" e "queria
dormir", para ele "ir se foder". Também presenciou um segundo desacato ao Oficial
de Serviço. Declarou que, quando o acusado estava aguardando o oficial de serviço na
sala de estado, ele continuou agindo de forma agressiva, e quando o oficial chegou
para atendê-lo, o acusado falou que ia voltar para o alojamento, que o oficial
falou para ele retornar e ele gritou com o oficial de serviço, falando "foda-se" e
outras palavras do tipo" (evento 53, vídeos 2 e 3 da APM). (Grifos nossos.)

O outro ofendido 2º Ten RAMON ROSA DA SILVA, declarou:

"Que por volta das 2h00 foi chamado no camarote de serviço pelo Sgt JUSTO,
reportando a condição do Soldado SALVIANO, que ele aparentava estar
embriagado, além de afirmar que no alojamento havia uma garrafa de bebida alcoólica.
Solicitou que chamasse o acusado à sala de estado e, enquanto se recompunha, já ouvia
do lado de fora alguns gritos que imaginavam ser do Soldado SALVIANO, e que
ele não estava totalmente em si. Disse que assim que saiu do camarote, o Soldado
SALVIANO já estava indo em direção ao alojamento da 2ª Cia, se retirando da sala de
Estado, quando chamou o acusado pela primeira vez ele continuou andando,
quando chamou pela segunda vez e disse que se ele não obedecesse a ordem
estaria cometendo crime, o acusado proferiu as palavras de baixo calão que já
foram citadas, chamou novamente e ele parou. Que não deu voz de prisão naquele
momento porque imaginou que ele poderia estar embriagado e fora de si, achou que a
melhor forma era acalmá-lo primeiro. Confirmou que quando o advertiu, o acusado lhe
proferiu as seguintes palavras: "Caguei" "foda-se"" (evento 55, vídeos 3 e 4, da APM).
(Grifos nossos.)

Como se observa da prova testemunhal produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
resta claro que o apelante, ao proferir palavras de baixo calão e recusar-se a cumprir as ordens de seus
superiores, deprimiu a autoridade deles na presença de outros militares, incorrendo, assim, no crime de
desacato à superior, previsto no art. 298 do CPM.

Consequentemente, a tese defensiva de insuficiência de provas não encontra qualquer suporte no conjunto

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21665a2bde
probatório constante dos autos, que é robusto o suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do
crime em comento, uma vez que tanto as testemunhas, como ambos os ofendidos, foram uníssonos em
confirmar a prática criminosa do ora apelante.

No tocante ao argumento defensivo, de atipicidade da conduta diante da ocorrência do excesso culposo, em
situação de legitima defesa, previsto no art. 45 do CPM, igualmente não merece prosperar. Embora a Defesa
sustente que o acusado somente se excedeu com os seus superiores porque eles estavam o acusando pela
prática do crime de embriaguez, o fato é que não se observa na conduta do apelante qualquer elemento que
evidencie a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, com todas as venias.

Isto porque, conforme se extrai dos autos, observa-se que não houve injusta agressão praticada contra o
réu, que pudesse ensejar a ocorrência da legítima defesa. O que ocorreu, na verdade, foi a apuração de uma
conduta ilícita praticada pelo apelante, que foi flagrado exalando cheiro de bebida alcoólica e em aparente
estado de embriaguez durante o serviço.

Portanto, o fato de seus superiores o terem questionado, se ele estava embriagado, seguido da
imediata apreensão da garrafa de bebida alcoólica, não pode ser entendida como injusta
agressão ao apelante.

Do mesmo modo, o fato de o acusado ter sido absolvido pelo Juízo a quo do crime de embriaguez
em serviço, está longe de significar que o réu não estava alcoolizado, tampouco essa absolvição
tem o poder de transformar a sumária constatação do seu estado de embriaguez, pelos seus superiores, em
injusta agressão. Até porque, uma coisa não tem nada a ver com a outra.

Enfim, certo é que não se verifica a ocorrência do excesso culposo previsto no art. 45 do CPM, apto a retirar
o dolo da conduta do apelante que, conforme demonstrado, tinha plena capacidade de entender o caráter
ilícito de sua conduta e de determinar-se de forma contrária ao seu comportamento criminoso, possuindo,
ainda, consciência e vontade em desacatar seus superiores com palavras de baixo calão na presença de
outros militares.

Por fim, só a título de informação, cumpre ressaltar que o fato de o infrator ter ingerido bebida alcoólica
antes da prática criminosa, não tem o condão de alterar a adequação típica do fato delituoso, por aplicação
da teoria da actio libera in causa.

Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte castrense:

"(...) Por sua vez, a prática delitiva contida no art. 298 do CPM, qual seja,
desacatar a superior, pode ocorrer de três formas: com ofensa à dignidade, ao
decoro ou, ainda, quando o ofensor procura deprimir a autoridade do superior. O delito de
desobediência não constitui meio necessário para o desacato, não havendo falar, na
espécie, em incidência do princípio da consunção ou de bis in idem. Note-se que, em que
pese o CPM ter elencado ambos os tipos penais no título "dos crimes contra a
administração militar", o objeto material não é idêntico, tanto que o capítulo contempla
nomen iuris distintos, - "do desacato e da desobediência". Certo é que a conduta,
voluntária ou culposa, de se colocar em posição de incapacidade de entender o
caráter ilícito do fato, por meio de ingestão de bebida alcoólica, não induz a
exclusão da culpabilidade por incidir, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria
da actio libera in causa. O tipo incriminador previsto no art. 298 do CPM em nada se
contrapõe com a Constituição Federal ou com a Convenção Americana de Direitos
Humanos. Há de ressaltar que reduzir a importância dos fatos narrados à mera questão
condominial vai de encontro aos postulados máximos da justiça castrense. A readequação
da pena revela-se necessária em face da incidência do art. 70, inciso II, alínea "c", do CPM,
não sendo necessária a conduta de "depois de embriagar-se" ser preordenada. Apelos
defensivos desprovidos. Apelo ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes."
(Apelação nº 7000772-84.2019.7.00.0000, Relatora Ministra Drª MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2019). (Grifo
nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:47:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21665a2bde
Além do mais, é sempre bom lembrar que, em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse jaez são
inaceitáveis, quiçá no âmbito de uma Organização Militar, na qual a tropa é treinada e preparada para
cumprir ordens e respeitar seus superiores hierárquicos, justamente para tentar evitar esse tipo de
comportamento lamentável, por parte de seus integrantes, visto que não se coaduna com os valores e com
os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, quais sejam, a camaradagem, o
companheirismo, o respeito ao superior e, sobretudo, a hierarquia e a disciplina.

Por isso, considerando que as provas constantes nos autos apontam, de forma indubitável, a autoria e a
materialidade delitivas, sendo aptas a lastrear a manutenção da condenação pela prática do referido delito -
e não havendo qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade do réu -, torna-se
forçoso sustentar que não merece qualquer reparo a Sentença vergastada.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória a
quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.